Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009227-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JOEMIL DE LIMA VEIGA - CPF: 919.424.201-10 (AGRAVANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno em
habeas corpus
. Reiteração de pedido. Identidade de fundamentos. Não conhecimento do
writ
.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno oposto contra

decisão que extinguiu sem análise do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada, por entender que houve reiteração do pedido formulado em
habeas corpus
interposto anteriormente, visando a reforma da decisão agravada para que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado no mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova impetração de habeas corpus configura reiteração de pedido anteriormente indeferido, em razão da identidade de fundamentos jurídicos e fáticos entre as ações constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos do anterior, ainda que com aparência de novos argumentos, não afasta a identidade da controvérsia e autoriza o não conhecimento do
writ
, com extinção sem análise de mérito, conforme previsão regimental e jurisprudência consolidada.

4. A coexistência de ações idênticas afronta diretamente o princípio da unicidade, bem como a rediscussão de matéria já apreciada,

quando ausente fato novo ou modificação relevante no estado de direito ou de fato, ofende aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilização das decisões judiciais.

5. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente
habeas corpus
que reitere fundamentos já apreciados em outra impetração (art. 160).

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
RITJMT, art. 160.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 231488/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, HC nº 1008186-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
oposto contra decisão que extinguiu sem análise do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de JOEMIL DE LIMA VEIGA, por entender que houve reiteração do pedido formulado em
habeas corpus
interposto anteriormente (
HC
nº 1006165-92.2025.8.11.0000) - Id. 277091376.

Nas razões do presente agravo, o insurgente alega, em síntese, que a ação constitucional deve ser conhecida, porque
“as causas de pedir são diferentes”
, uma vez que no
habeas corpus
anterior
“aduziu a respeito da ausência de fundamentação legal pelo Juízo de primeiro grau quanto a imprescindibilidade do estudo psicossocial para auferir a progressão de regime do paciente”
, enquanto, nesta impetração,
“o objeto consiste no excesso de prazo para o respectivo exame, tendo em vista que se passaram mais de um mês e, até o momento, não há previsibilidade para que paciente realize o estudo psicossocial”
.

Diante disso, postula que a decisão combatida seja reformada a fim de que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado no mérito (Id 277341858).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do agravo (Id 277962376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante os fundamentos expendidos no presente recurso, entendo que a decisão agravada
não merece reparo
, pois não foram apresentados fatos ou fundamentos novos que justificassem o conhecimento do
habeas corpus
, visto que a
matéria impugnada
é a mesma tratada no
HC
nº 1006165-92.2025.8.11.0000, de relatoria à época do juiz convocado (Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto), no qual o pleito de liminar foi devidamente apreciado e indeferido, sendo que o feito encontra-se, atualmente, apto para julgamento.

Consoante relatado na decisão agravada (Id 277091376), o agravante busca por meio de novo
habeas corpus
a determinação para que o Juízo da Execução Penal analise o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do estudo psicossocial.

Ressalte-se, novamente, que, embora o agravante procure conferir nova aparência à segunda impetração, sustentando que a controvérsia residiria no “excesso de prazo” e não mais na “necessidade do exame psicossocial”, observa-se que os
fundamentos
deduzidos já foram submetidos à apreciação no primeiro
habeas corpus
. Basta uma simples leitura da decisão que indeferiu a liminar para identificar a
mesma causa de pedir
ora trazida.

Oportuno transcrever a decisão proferida no
writ
anterior em que foi afastada, em análise perfunctória própria da fase em que se encontra, a tese de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para o exame do pedido formulado pela Defesa, ou seja, a alegada
inércia
do Juízo da Execução Penal,
in verbis
:

“A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido de progressão de regime formulado pela defesa, sob o argumento da necessidade de estudo psicossocial. No entanto, sustenta-se que o interessado já teria adimplido os requisitos legais, não havendo justificativa para a inércia da autoridade apontada como coatora.

Entretanto, não visualizo, a princípio, a existência de elementos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo. A demora na tramitação do feito não pode ser aferida por simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativo o exame do caso à luz do princípio da razoabilidade para verificar se há, de fato, morosidade excessiva.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

‘(...) os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, Atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)’ (N.U 1008186-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada ilegalidade da prisão depende de apreciação mais acurada do feito, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.”
(
HC
nº 1006165-92.2025.8.11.0000).

Como se percebe, as alegações defensivas foram submetidas e examinadas pelo relator no referido
mandamus
, tratando-se a nova impetração de
reiteração de pedido
com o propósito de rediscutir questão já decidida, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, por violar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilização das decisões judiciais.

O c. Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica no sentido de que:
“é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado”
(STF, HC 231488/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023).

Com efeito, compete ao relator
indeferir liminarmente
o
habeas corpus
quando o pedido for
“reiteração de outro com os mesmos fundamentos”
, nos termos do art. 160 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Impende consignar que a duplicidade de
habeas corpus
com o mesmo objeto processual, especialmente quando não se constata fato novo ou modificação relevante no estado de direito ou de fato, caracteriza afronta ao
princípio da unicidade
, sendo incabível a coexistência de duas ações constitucionais simultâneas sobre a mesma controvérsia.

Nesse contexto, ausente alteração substancial no panorama fático-jurídico, a reiteração de impetração configura tentativa de rediscussão
indevida
da matéria, devendo ser obstada, desde logo, pelo não conhecimento da nova impetração, sob pena de banalização da garantia constitucional do
habeas corpus
.

Colhe-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração de argumento em habeas corpus não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal, consoante jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000)”
(TJMT, AgRg em HC 1004089-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23/05/2023).

Assim sendo, inalterado o panorama, por ser o presente
writ
mera repetição dos argumentos postos nos
HC
nº 1006165-92.2025.8.11.0000, em trâmite,
impõe-se a manutenção da decisão extintiva do feito.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo oposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025